Tribunal: TJDFT
Processo: 0713343-35.2023.8.07.0005
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-04-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSACS Gabinete do Des. Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0713343-35.2023.8.07.0005 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: ILAIR ANTONIO TUMELERO, ISANIL FRANCISCO GUALBERTO, JOAQUIM ROQUE DOS SANTOS APELADO: THIAGO CABRAL DA SILVA ALVES, MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E C I S Ã O Trata-se de apelação criminal interposta contra sentença que julgou improcedente queixa-crime pela suposta prática de três crimes de injúria (art. 140, caput, do Código Penal), um deles com incidência da causa de aumento do art. 141, IV, do CP, por ter sido a vítima pessoa idosa (ID 70732853). Contrarrazões do apelado pelo não provimento do recurso (ID 70732859). A d. Procuradoria de Justiça oficiou pelo provimento do recurso (ID 71007613). É o relatório. Decido. Os crimes imputados, ainda que considerada a causa de aumento, não excedem o patamar de dois anos de pena máxima abstratamente cominada, o que os mantém no conceito legal de infração de menor potencial ofensivo (art. 61 da Lei 9.099/95), permanecendo na esfera de competência dos Juizados Especiais Criminais. A ação penal privada tramitou perante a 2a Vara Criminal e 2o Juizado Especial Criminal de Planaltina, unidade de competência cumulativa, e observou o rito sumaríssimo. Portanto, não compete à Turma Criminal deste Tribunal o julgamento do presente recurso de apelação, impondo-se o declínio à Turma Recursal dos Juizados Especiais Criminais. Nesse sentido: “CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. VARA CRIMINAL E JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. SUPOSTOS DELITOS DE CALÚNIA E DIFAMAÇÃO. SUBSISTÊNCIA SOMENTE DA DIFAMAÇÃO. COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL. 1. Se da análise da queixa crime não se verifica o crime de calúnia, já que menções genéricas e sem individualização dos eleitores não são hábeis à configuração do crime do art. 299, do Código Eleitoral, subsiste somente a apuração para o delito de difamação, o que atrai a competência do Juizado Especial, pois a pena máxima não ultrapassa o limite de 2 (dois) anos. 2. Conflito negativo de jurisdição conhecido para determinar competente o Juízo do Segundo Juizado Especial Criminal de Brasília”. (Acórdão 1194599, 07104052420198070000, Relator: J.J. COSTA CARVALHO, Câmara Criminal, data de julgamento: 19/8/2019, publicado no PJe: 27/8/2019, grifei).” Em face do exposto, DECLINO DA COMPETÊNCIA para a Turma Recursal dos Juizados Especiais Criminais, com a remessa dos autos ao juízo competente. Intimem-se. Brasília/DF, 24 de abril de 2025. Desembargador ARNALDO CORRÊA SILVA Relator